Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-97.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J W TIBRES DA SILVA - CNPJ: 12.689.884/0001-12 (APELADO), JOSE WILLIAN TIBRES DA SILVA - CPF: 692.000.761-49 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1001205-97.2019.8.11.0002
–
Várzea Grande

Apelante:
Banco

Bradesco S.A.

Apelados:
J W Tibres da Silva e outro

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENÇA DE AVALISTA – DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme intelecção do art. 3º, do Decreto-Lei n.º
911
/1969, se revelam desnecessárias tanto a notificação quanto a inclusão dos avalistas no polo passivo da ação de busca e apreensão, devendo ser dirigida em face do devedor ou pelo terceiro que detenha a posse do bem

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco

Bradesco S.A.
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
J W Tibres da Silva e outro, julgou extinto o feito, aduzindo se tratar essencial a constituição em mora do avalista do contrato.

Inconformado, o apelante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, sustentando a desnecessidade de constituição em mora do avalista ao passo que a mora decorre do simples vencimento da avença, bastando o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento contra o devedor fiduciário ou terceiro que possua a posse do bem. Alternativamente, formula pela exclusão do avalista do polo passivo, pois a posse do bem objeto do contrato é exercida pela empresa devedora.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1001205-97.2019.8.11.0002
–
Várzea Grande

Apelante:
Banco

Bradesco S.A.

Apelados:
J W Tibres da Silva e outro

VOTO

Cinge-se dos autos que Banco

Bradesco S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
J W Tibres da Silva e Jose Willian Tibres da Silva
lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, tendo a d. magistrada
julgado extinto o feito, aduzindo se tratar essencial a constituição em mora do avalista do contrato.

Inconformado, o apelante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, sustentando a desnecessidade de constituição em mora do avalista ao passo que a mora decorre do simples vencimento da avença, bastando o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento contra o devedor fiduciário ou terceiro que possua a posse do bem. Alternativamente, formula pela exclusão do avalista do polo passivo, pois a posse do bem objeto do contrato é exercida pela empresa devedora.

Pois bem.
Dispõe o artigo
3º
, do Decreto-Lei n.º
911
/1969, que o

proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a
busca
e

apreensão
do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde

comprovada a
mora
ou o inadimplemento do devedor.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula
72
,

consolidou o entendimento de que “
a comprovação da
mora
é imprescindível à
busca
e

apreensão
do bem alienado fiduciariamente
”.

Assim, vê-se que a comprovação da
mora
é um pressuposto processual específico da ação de
Busca
e
Apreensão
, independentemente da existência ou não de cláusula resolutória, não bastando o simples vencimento do prazo para cumprimento da obrigação.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior

Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA
83
/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a
constituição
do devedor em
mora
nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra node seu efetivo recebimento.

mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula
83
/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.”. (
AgRg no AREsp 501.962/RS
, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.15)

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, conforme se infere da lei de regência e entendimentos jurisprudenciais, se extrai que o polo passivo da ação de busca e apreensão deve ser ocupado pelo
devedor ou pelo terceiro que detenha a posse do bem.

Por isso que, na espécie, desnecessárias tanto a notificação quanto a inclusão dos avalistas no polo passivo da relação processual, considerando que por não estar na posse do bem, não há como compeli-los à entrega do mesmo.

Neste sentido, já se manifestou essa Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PRINCIPAL – MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO DO AVALISTA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 3º do Dec.-lei 911/69 estabelece que “o Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”. Considerando que o intuito da notificação extrajudicial é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que antes haja inequivocamente a sua cientificação, afigura-se desnecessária a notificação do avalista para dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, caso já tenha sido notificado o devedor principal
”.(Rai 1017637-66.2020.811.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 30.09.20)

Via de consequência,
a sentença extintiva merece ser cassada para determinar o prosseguimento do feito, com a consequente análise do pedido liminar.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024